Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704981-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido dos exequentes/agravantes de anotação de superpreferência nos precatórios (honorários de sucumbência de R$ 80.910,55 para cada um deles). Alegam, em síntese, que: 1) são credores originários, como pessoas físicas, pois os precatórios foram expedidos em nome deles (advogados Alberto e David); 2) como pessoas físicas que enfrentaram doenças graves (sendo o primeiro agravante inclusive maior de 80 anos), solicitaram anotação de superpreferência nos precatórios como credores originários (pessoas físicas), com fundamento no art. 100, § 2o, do ADCT e arts. 7o, § 3o, inciso I, 74 e 75 da Resolução CNJ n. 303/2019, 3) o Juízo de origem não pode afastar a superpreferência por mera formalidade e errônea interpretação desses dispositivos, até porque os precatórios foram expedidos originariamente em nome dos patronos/pessoas físicas, sendo que o primeiro é sócio da Crispim Advocacia e o segundo é titular da David José – Sociedade Individual de Advocacia; 4) a própria decisão agravada reconheceu o direito de superpreferência aos credores originários/pessoas físicas, entretanto, deixou de aplicar o disposto no art. 85, §§ 14 e 15, do CPC, que tem aplicação às sociedades dos advogados; 5) o risco de dano decorre do prazo previsto para inclusão da superpreferência no orçamento do ente devedor até 02 de abril do corrente ano (2025). Requerem, em antecipação de tutela recursal, sejam os Precatórios no 0731485-39.2022.8.07.0000 e 0731484-54.2022.8.07.0000 incluídos na lista da superpreferência em razão das doenças graves comprovadas, pois os créditos foram registrados originariamente às pessoas físicas, credores originários/exequentes (David José Cabral Ferreira da Costa e Alberto Crispim Gonçalves, respectivamente) e os §§ 14 e 15 do art. 85 do CPC permitem os pagamentos dos créditos das pessoas físicas/advogados em nome das sociedades advocatícias das quais fazem parte. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Acerca da superpreferência, estabelece o art. 100, § 2o, do ADCT: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 94, de 2016) Nesse sentido, constou da decisão agravada que esse dispositivo se aplicaria apenas às pessoas físicas, de modo que a alteração dos precatórios para que fossem pagos às sociedades de advogados afastaria essa superpreferência, in verbis: “(...) O art. 100, §2o da Constituição Federal preveem a denominada superpreferência para os precatórios. A referida preferência abrange os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. O beneficiário originário é a pessoa em nome de quem foi expedido o precatório, enquanto o beneficiário por sucessão hereditária é a pessoa que, em razão da morte do beneficiário originário, assume a titularidade do crédito, por meio de habilitação nos autos do precatório. Entendeu o legislador, nesses casos, que em razão da vulnerabilidade, tais precatórios devem ser pagos com prioridade. Ocorre que no caso em tela, verifica-se que houve a alteração dos precatórios para que sejam pagos à pessoa jurídica, não mais à pessoa física. Assim, torna-se incabível o reconhecimento da superpreferência requerida, uma vez que a previsão constitucional aplica-se a credores pessoas físicas. (...)” Ainda que, no caso, uma das sociedades seja unipessoal (no caso, David José – Sociedade Individual de Advocacia), ela continua tendo personalidade jurídica, a teor do art. 15, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), in verbis: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) No mesmo sentido: “(...) 2. O entendimento da Corte Superior de que não se cogita de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual não se aplica às sociedades de advogado, por expressa previsão no art. 15, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), às quais a lei confere personalidade jurídica própria com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB de sua sede. 3. No caso, sem que ocorra eventual desconsideração da personalidade jurídica, não cabe o direcionamento da execução contra a sociedade unipessoal de advocacia. (...)” (Acórdão 1954145, 0740654-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator